Tribunal: TJSP
Processo: 0003765-34.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003765-34.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
RAFAEL RABETTI LOURENÇO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO DA DEFESA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO A FIM DE EXASPERAR A PENA DO ACUSADO
PARA TRÊS (03) ANOS, UM (01) MÊS E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO E
PAGAMENTO DE QUATORZE (14) DIAS-MULTA, NO PISO, DANDO-O
COMO INCURSO NO ART. 155, §§1o e 4o, INCISO I, do CP, MANTIDA, NO
MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003765-34.2018.8.26.0297 -Voto no 23.981
2
Apelação Criminal no 0003765-34.2018.8.26.0297
Apelante/Apelado: Rafael Rabetti Lourenço
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jales
Voto no 23.981 DIG
Vistos.
RAFAEL RABETTI LOURENÇO foi acusado da
prática do crime previsto no art. 155, §§1o e 4o, inciso I (rompimento de obstáculo),
do CP.
Sobreveio a r. sentença de fls. 137/142, cujo relatório
se adota, e o condenou ao cumprimento de dois (02) anos e quatro (04) meses de
reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de onze (11) dias-multa, no piso,
por infração ao art. 155, §4o, inciso I, do CP. Deferido o apelo em liberdade.
O
Ministério
Público
recorreu
e
requer
o
reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno, pois configurado, além da
fixação do regime inicial fechado (fls. 148/155).
Por sua vez, a defesa do acusado recorreu e busca o
afastamento da dupla valoração dos maus antecedentes, que foram utilizados na
primeira e segunda fases do cálculo dosimétrico (fls. 160/165).
Contra-arrazoados os recursos, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento, tão somente, do apelo acusatório
(fls. 209/217).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 03 de
dezembro de 2017, em horário incerto, mas durante a madrugada, na “Lanchonete
dos Ipês”, situada na Rua Adalberto Brandão, s/n, Centro, cidade de Pontalinda,
Comarca de Jales, RAFAEL RABETTI LOURENÇO, subtraiu, para si, mediante
rompimento de obstáculo (cf. fls. 10/14), R$ 1.075,00, em notas diversas,
pertencentes a Ailton Rodrigues dos Santos.
Com efeito.
Incontroverso e induvidoso o furto praticado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003765-34.2018.8.26.0297 -Voto no 23.981
3
acusado.
Rafael, nas duas fases da persecução penal, admitiu o
crime. Detalhou ter agido durante a madrugada, mediante rompimento de obstáculo.
E tal confissão foi corroborada pela prova acusatória. Observado o laudo pericial de
fls. 10/14, que atestou o arrombamento da porta do estabelecimento onde o furto
ocorreu.
Nesse contexto, assiste razão ao órgão acusatório
quanto à configuração da majorante relativa ao repouso noturno.
Diversamente
do
exarado
pela
magistrada
sentenciante, irrelevante ter sido a subtração praticada em local habitado.
Ademais, conforme leciona Nelson Hungria:
o que o Código tem em mira, com a maior punibilidade do furto
noturno, é a única e exclusivamente assegurar a propriedade
móvel contra a maior precariedade de vigilância e defesa durante
o recolhimento das pessoas para o repouso durante a noite.
Critério estritamente objetivo. (Comentários ao Código Penal,
vol. VII. Ed. Forense. 1955. p. 27)
Destarte, o caso impõe o reconhecimento da incidência
da causa de aumento referente ao repouso noturno.
Em relação à pena.
Diversamente do alegado pela defesa, foram utilizadas
condenações distintas para fins de maus antecedentes e dereincidência, afastada a
hipótese de “bis in idem”.
A
magistrada
sentenciante
ressaltou
inúmeras
condenações definitivas transitadas em julgado anteriores ao fato dos autos, dentre
elas vários furtos e porte de droga para consumo próprio, conforme certidão criminal
de fls. 68/73, com exasperação na primeira fase na fração de um sexto (1/6), usual
para o caso.
Na
segunda
etapa,
foi
destacado o
processo
0009101-24.2015.8.26.0297
certidão de fls. 72, como caracterizador da
reincidência (condenação por furto duplamente qualificado, com trânsito em julgado
para as partes em 30/11/2017), circunstância agravante que foi compensada com a
atenuante da confissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003765-34.2018.8.26.0297 -Voto no 23.981
4
Na última etapa, considerando-se a majorante referente
ao repouso noturno, ora reconhecida, deve incidir o aumento na fração de um terço
(1/3), conforme expressa disposição legal.
Assim, recalculada, a sanção perfaz três (03) anos, um
(01) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa, no
piso.
Quanto ao regime, diversamente do postulado pelo
órgão acusatório, mesmo diante da exasperação da pena e circunstâncias judicias
desfavoráveis ao acusado, observado o disposto no art. 33, §§2o e 3o, descabida a
fixação de regime mais gravoso, pois desproporcional.
Por fim, os maus antecedentes e areincidência não
revelam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de diretos
seja socialmente recomendável, conforme já havia sido mencionado na sentença.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
DEFESA
E
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A FIM DE
EXASPERAR A PENA DO ACUSADO PARA TRÊS (03) ANOS, UM (01)
MÊS E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE QUATORZE
(14) DIAS-MULTA, NO PISO, DANDO-O COMO INCURSO NO ART. 155,
§§1o e 4o, INCISO I, do CP, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.

IVO DE ALMEIDA
Des. Relator